Tribunal: TJES
Processo: 0023041-38.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023041-38.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: HERDEIROS DE SANTOS AVELINO GOMES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Município de
Vitória
no intuito de reformar a sentença (id 3302675, fls 61/63), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que extinguiu sem resolução do mérito a

execução fiscal
ajuizada em face dos
Herdeiros de Santo Avelino Gomes
, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 3302675, fls. 64/68), o Município sustenta que a extinção por abandono não prescinde de intimação pessoal da parte autora e de requerimento da parte contrária, consoante preceitua a Súmula nº 240 do STJ, o que não houve no caso em apreço. Outrossim, subsidiariamente, argumenta que faz jus à isenção do pagamento de quaisquer custas processuais decorrentes de execução fiscal, por força do art. 39 da LEF.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Município de
Vitória
no intuito de reformar a sentença (id 3302675, fls 61/63), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que extinguiu sem resolução do mérito a

execução fiscal
ajuizada em face dos
Herdeiros de Santo Avelino Gomes
, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 3302675, fls. 64/68), o Município sustenta que a extinção por abandono não prescinde de intimação pessoal da parte autora e de requerimento da parte contrária, consoante preceitua a Súmula nº 240 do STJ, o que não houve no caso em apreço. Outrossim, subsidiariamente, argumenta que faz jus à isenção do pagamento de quaisquer custas processuais decorrentes de execução fiscal, por força do art. 39 da LEF.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória visando a cobrança do valor originário de R$ 16.111,23 (dezesseis mil, cento e onze reais e vinte e três centavos).

Após tentativas frustradas de citação, o Juízo de 1º grau, em agosto de 2019, determinou a intimação do exequente para indicar quem são os herdeiros do devedor, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito (id 3302675, fl. 58).

Todavia, o Município exequente, conquanto devidamente intimado, não se manifestou, o que ensejou, em setembro de 2020, a expedição de mais uma intimação pessoal para oportunizar a regularização do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por abandono.

Neste contexto, diante do transcurso desse novo prazo sem manifestação da Municipalidade, o magistrado
a quo

não teve alternativa senão a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC/15. Em face desta sentença é que o Município se insurge.

Já adianto, porém, que o pleito recursal não merece prosperar, eis que o édito sentencial encontra-se em perfeita consonância com o posicionamento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça de há muito já pacificou o entendimento no sentido de que, desde que previamente intimado o exequente para promover o andamento do feito, é perfeitamente possível a prolação de sentença terminativa em razão do abandono de causa.

Deveras, ainda na vigência do CPC/73, o Tribunal da Cidadania já havia decidido que “
a sanção processual do art. 267, III e § 1º
[equivalente ao art. 485, III e §1º, do CPC/15]

aplica-se subsidiariamente à Fazenda quando deixa de cumprir os atos de sua alçada
”, isso porque, não obstante seja a execução fiscal regida por lei especial, “
em face da aplicação subsidiária do CPC, é cabível a sua subsunção a tal regramento legal nos casos em que a formalidade foi observada
” (AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008)
1
.

De fato, não há como deixar de observar que o art. 1º da Lei de Execuções Fiscais expressamente prevê a incidência subsidiária das normas do Código de Processo Civil, razão pela qual entende-se que a regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 é perfeitamente aplicável às ações em que é demandante a Fazenda Pública, inclusive às execuções fiscais.

Outrossim, malgrado não tenha havido requerimento do executado para a extinção do feito por abandono – o que, a princípio, poderia configurar inobservância à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça –, a Corte Cidadã possui entendimento no sentido de ser inaplicável a aludida Súmula aos processos de execução não embargados, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese.

Isso porque a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao requerido o direito à solução do conflito. Forçoso convir, pois, pela desnecessidade de requerimento da parte executada para a extinção do feito executivo por abandono, haja vista que,
in casu
, sequer foi aperfeiçoada a relação jurídica processual.

Por derradeiro, no que diz respeito ao dever de recolhimento das custas processuais, salta aos olhos que a Instância Primeva, de maneira escorreita, já reconheceu a isenção conferida ao Município pelo art. 39 da lei nº 6.830/80.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Deixo de arbitrar honorários recursais, previstos no art. 85, §11, do Diploma Processual Civil, tendo em vista que não houve condenação ao pagamento da verba honorária, diante da ausência de citação.

É como voto
.

1
Cuida-se de entendimento que remanesce sendo aplicado pelo STJ. Confira-se: (REsp 1750306/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NAS EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES DO STJ. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a execução fiscal foi extinta sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC/15, em razão do transcurso
in albis
de prazo concedido ao exequente para regularizar o feito.

2
)
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça de há muito já pacificou o entendimento no sentido de que, desde que previamente intimado o exequente para promover o andamento do feito, é perfeitamente possível a prolação de sentença terminativa em razão do abandono de causa.

3)
Malgrado não tenha havido requerimento do executado para a extinção do feito por abandono – o que, a princípio, poderia configurar inobservância à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça –, a Corte Cidadã possui entendimento no sentido de ser inaplicável a aludida Súmula aos processos de execução não embargados, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.